Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EQUIPARAÇÃO NÃO PERMITIDA. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. REVISÃO. CLÁUSULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 286 STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
1. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser equiparadas a instituições financeiras, pois não integram o sistema financeiro nacional, além de possuírem finalidade de conferir proteção previdenciária aos seus participantes.
2. É ilegítima a cobrança de capitalização mensal de juros pelas entidades fechadas de previdência complementar nos contratos de empréstimos celebrados com seus participantes. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A celebração de contratos de empréstimo entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes está condicionada ao respeito da cobrança de juros na periodicidade anual e desde que pactuado o encargo.
4. É possível a revisão dos contratos anteriormente firmados pelas partes, ainda que já extintos por novação, tendo em vista a ilegalidade da cláusula de juros (Súmula no 286 do STJ).
5. Diante da ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual e a aplicado aos contratos o regramento de juros previsto no Código Civil (CC, art. 591), sendo devida a restituição dos valores pagos a maior.
6. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de revisão de contrato, por se tratar de direito pessoal, é de 10 (dez) anos (CC, art. 205). O termo inicial é o dia do vencimento da última parcela do mútuo. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.